Tribunal: TJES
Processo: 5005859-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005859-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado de 1º grau não apenas justificado a possibilidade de aplicação da legislação consumerista ao caso em análise, como também identificado a presença dos requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte autora frente à parte demandada “
por não dispor de conhecimento técnico sobre as questões atinentes à prestação de serviço”.

2. A decisão agravada está em consonância com o entendimento deste e. TJES no sentido de que “
“Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
.

3. A aplicação do CDC e o deferimento da inversão do ônus da prova em favor da ora agravada não a isentam da comprovação mínima do direito alegado, o que foi observado pela recorrida, que apresentou laudo técnico para alicerçar suas alegações.

4. Não há que se falar em impossibilidade de produção de prova pela recorrente em seu favor, pois dispõe dos meios necessários para comprovar que não houve falha nos serviços por ela prestados aptos a causar os danos reclamados na demanda originária.

5
. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005859-73.2024.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravada: Allianz Seguros S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Allianz Seguros S/A, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que (a) a decisão padece de nulidade por falta de fundamentação; (b) se a narrativa se fizesse verossímil, teria a agravada ampla possibilidade de demonstrar por si só os fatos constitutivos de seus direitos, quais sejam, as ocorrências alegadas e os supostos danos, não havendo que carrear à agravante o ônus de produzir tais provas; (c) mesmo nos casos em que a inversão do ônus probatório seja possível, cabe à agravada trazer aos autos provas que demonstrem minimamente a constituição de seu direito, o que não aconteceu; (d) a inversão tal como ora deferida causará a impossibilidade de a agravante produzir prova em seu favor, pois não foi concedida a oportunidade à concessionária de avaliar o bem avariado. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 8366012).

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 8559453)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra interlocutória proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Allianz Seguros S/A, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no id nº 8366012.

De plano, observo que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado de 1º grau não apenas justificado a possibilidade de aplicação da legislação consumerista ao caso em análise, como também identificado a presença dos requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte autora frente à parte demandada “
por não dispor de conhecimento técnico sobre as questões atinentes à prestação de serviço”.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento deste e. TJES no sentido de que “
“Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
.

Assim, “
ante a impossibilidade de limitação dos direitos sub-rogados à Seguradora Recorrente, impõe-se reconhecer que se lhe aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, tal como se aplicariam aos Condomínios Segurados, sendo impositiva a inversão do ônus da prova, com alicerce no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Consumerista, eis que a Recorrida, enquanto Concessionária de Energia Elétrica, ostenta inegavelmente melhores condições de demonstrar que seus serviços foram regularmente prestados, a ponto de evidenciar que não houve nenhuma falha que fosse responsável pelos danos cujo ressarcimento se postula na demanda de origem.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5004423-84.2021.8.08.0000, Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, Data: 17/Feb/2022)

Cumpre acentuar que a aplicação do CDC e o deferimento da inversão do ônus da prova em favor da ora agravada não a isentam da comprovação mínima do direito alegado, o que foi observado pela recorrida, que apresentou laudo técnico para alicerçar suas alegações.

Assim,
“A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200113587, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Assim, não há que se falar em impossibilidade de produção de prova pela recorrente em seu favor, pois dispõe dos meios necessários para comprovar que não houve falha nos serviços por ela prestados aptos a causar os danos reclamados na demanda originária.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.